Tribunal: TJDFT
Processo: 0008570-83.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008570-83.2017.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA RECORRIDOS: GRAZIELA SOUZA BATISTA, ISAIAS PEREIRA DA COSTA, ROBERT FERREIRA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PLENOS PODERES. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVIDÊNCIAS QUE DEPENDEM DE CAUTELAS ADMINISTRATIVAS. EXISTÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E DÉBITOS FISCAIS POSTERIORES AO NEGÓCIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE EM CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO INTEGRA A LIDE. 1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 1.1. A procuração outorgada em favor dos réus tem natureza de contrato de compra e venda, razão pela qual, comprovado o vínculo entre as partes, é a ré-apelante parte legítima para figurar no polo passivo em razão de eventuais prejuízos sofridos pelo autor decorrentes do contrato firmado. 2. Prevê o art. 123, §1o, do CTB, que caberá ao comprador ou adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. No entanto, essa transferência só é possível após a baixa da alienação fiduciária, gravame ou quitação do arrendamento mercantil incidente sobre o referido veículo. 3. À autarquia de trânsito compete realizar a transferência da titularidade de veículo automotor por normas administrativas específicas. 4. Considerando que o ente público não pode ser abrangido pela eficácia de uma sentença da qual não participou, a determinação de transferência dos débitos tributários deve ser feita pelo juízo competente, em demanda na qual a Fazenda Pública integre como parte interessada. 5. Este Tribunal, alinhando-se a precedentes do STJ, tem entendido que a solidariedade do art. 134 do CTB deve ser mitigada quando há comprovação da tradição do veículo, de modo que, a partir desse momento, a responsabilidade pelos débitos decorrentes da propriedade e/ou posse é, de fato, do comprador. 5.1. “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça mitigou a interpretação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade solidária do antigo proprietário se ficar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07045005720188070005, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, PJe: 15/04/2019). 6. A tradição do veículo e a entrega de procuração outorgando poderes para, entre outros atos, assinar o termo de transferência de propriedade do bem (DUT) atrai ao adquirente a responsabilidade pelos danos causados em razão de sua desídia em atualizar o cadastro do automóvel perante os órgãos administrativos competentes. 7. A inércia do réu em transferir o veículo para o seu nome, aliado ao não pagamento do IPVA nos anos posteriores à celebração do negócio, findando na inscrição do autor na dívida ativa, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de efetivo prejuízo. 8. A compensação por danos morais deve ser fixada em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o grau de lesividade da conduta, as condições financeiras das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 é o que melhor se harmoniza com os referidos princípios. 9. Preliminar rejeitada. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recursos dos requeridos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando ser descabida a sua condenação em danos morais, porquanto figurou somente como prestador de serviços e não como alienante ou comprador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido do afastamento da responsabilização do recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012